Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À “DELAÇÃO PREMIADA”. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo o réu confessado durante seu interrogatório judicial a prática do crime, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
2. Descabe falar em aplicação analógica da causa de diminuição prevista para a "delação premiada" nas hipóteses de confissão. A analogia é método de integração das normas, sendo cabível apenas nas situações em que haja omissão legislativa.
3. De acordo com a jurisprudência, sumulada no verbete n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, contrário “sensu”, que as agravantes, do mesmo modo, possam majorar a reprimenda acima do limite máximo.
4. Recurso parcialmente provido.